Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-86.2024.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700093-86.2024.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO GOMES DUTRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã. A apelante propôs ação de busca e apreensão contra João Gomes Dutra em razão de inadimplemento de contrato de mútuo com garantia mediante alienação fiduciária de veículo (id 73096820). A liminar de busca e apreensão foi deferida (id 73096833). As diligências posteriores nos endereços informados pela apelante restaram infrutíferas diante da ausência de localização do apelado e do veículo (id 73096835, 73096846 e 73096856). A apelante requereu desentranhamento de mandado, com registro de que indicaria novo endereço para diligência em 17.2.2025 (id 73099875). A apelante foi intimada em 12.3.2025 para apresentar novo endereço para diligência e recolher as respetivas custas sob pena de extinção por abandono (id 73099877). Ela manifestou-se após o prazo e apresentou pedido de dilação do prazo para recolhimento de novas custas (id 73099879), os autos foram conclusos para sentença. O processo foi extinto sem resolução do mérito abandono em razão de inércia da apelante. Ela foi condenada ao pagamento das custas, sem honorários advocatícios (id 73099880). A apelante defende que a extinção do processo foi prematura e que não foi intimada pessoalmente. Requereu tutela de urgência para anulação liminar da sentença (id 73099888). O preparo foi recolhido (id 73099890 e 73099889). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. A apelante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. O Relator pode decidir monocraticamente o requerimento ou, conforme o caso concreto, levar a questão ao Colegiado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, cumulado com art. 300 do Código de Processo Civil). A apelante requer a antecipação da tutela recursal para anulação liminar da sentença de forma que o feito possa prosseguir regularmente. Importante destacar que a fundamentação exposta pela apelante é no sentido de que houve vício no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau ao extinguir a demanda de forma prematura e injustificada. A consequência jurídica aplicada caso seja reconhecido o vício alegado é a anulação. Caso a extinção prematura seja reconhecida e a sentença seja anulada, isso implicará na devolução dos autos à origem para retomada de seu processamento a partir do estado anterior à sentença. Não há que se falar em prosseguimento da demanda nesta instância revisora como pretende a apelante. A exata compreensão da demanda demonstra a impossibilidade de antecipação da tutela recursal no presente caso. A concessão de medidas antecipatórias da tutela não pode implicar em um esgotamento da matéria devolvida à reexame diante da exigência de caráter reversível. O reconhecimento liminar de eventual nulidade na sentença, conforme pretendido, possui caráter satisfativo, exaure o mérito do recurso e é irreversível, o que caracteriza ofensa ao art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Não há que se falar, portanto, em probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante da vedação legal de concessão da medida nos moldes do pretendido pela apelante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator